Tribunal: TJES
Processo: 5052264-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052264-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INOMINADOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ UNIMED. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA IMPROVIDO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO
ID 14956728.

PROCESSO nº 5052264-95.2024.8.08.0024

EMBARGANTES: PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque o acórdão de ID 14956728 foi omisso ao não julgar o Recurso Inominado interposto pela parte ré Unimed (ID 12963938).

Dessa forma, é devida a correção e integração do acórdão no ID 14956728, nos seguintes termos:

“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5052264-95.2024.8.08.0024

Recorrentes: PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorridos: PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS e UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA”

[...]

Quanto ao recurso apresentado pela recorrente Unimed (ID 12963938), em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, verifico que, de fato, a parte autora celebrou contrato de plano de saúde anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não se aplicando a referida legislação à situação em comento.

Todavia, ainda que o plano de saúde do recorrido não seja regulamentado pela Lei nº 9.656/98, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a parte recorrente Unimed se enquadra no conceito de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), consoante disciplina a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aliás, este também é o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do E. TJ/ES. Vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ESSENCIAL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS TRATAMENTOS. ABUSIVIDADE. 1.
Embora as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes STJ
. 2. Ainda que os planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, é vedada a limitação em relação aos tratamentos a serem realizados. Precedentes STJ. 3. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 5013797-56.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 17/12/2024)
grifei

In casu
, verifico que o autor foi surpreendido com a negativa de disponibilização de materiais cirúrgicos indicados para o seu procedimento.

Contudo, entendo que a conduta da requerida constitui prática abusiva, o que configura falha na prestação de serviços, tendo agido com acerto o juízo ao determinar o pagamento dos danos materiais ao autor.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, dos materiais cirúrgicos indicados pelo médico constitui prática abusiva. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANOS DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.039 DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente 2.
É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência, "quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ).4. [...] 7. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 2.132.290/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim também é o entendimento do Tribunal deste Estado:

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à cooperativa médica limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da segurada.
O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento, medicamento ou material prescrito pelo médico. Precedente do STJ.
2. No caso concreto, as provas colacionadas nos autos demonstram que a negativa da Agravante é abusiva, considerando que os procedimentos solicitados assim o foram pelo profissional médico que acompanha o quadro da Agravada, o qual relatou circunstâncias que reforçam a existência da necessidade de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, especialmente, a falha terapêutica com o tratamento clínico-conservador. 3. A cooperativa médica sabidamente compõe um conglomerado econômico de grande capacidade financeira, de maneira que o cumprimento da tutela de urgência não tem o condão de causar um colapso no seu sistema de saúde suplementar ou acarretar prejuízo ao exercício de suas atividades. 4. Agravo de instrumento desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010430-24.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 19/11/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
UNIMED
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Mantenho os demais termos do acórdão de ID 14956728.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)